Tribunal: TJMT
Processo: 1010355-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010355-35.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TARCICIO DIAS DE JESUS PRADO - CPF: 050.572.711-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 033.209.461-88 (VÍTIMA), JOAO ALVES PEREIRA - CPF: 475.507.241-72 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE A 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT E A 1a VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA – INQUÉRITO POLICIAL QUE VERSA SOBRE A SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, EM CONCURSO COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – DOIS ADOLESCENTES TERIAM ATUADO EM COAUTORIA COM O IMPUTÁVEL NO COMETIMENTO DO DELITO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE QUAISQUER DAS MODALIDADES DE VIOLÊNCIA ELENCADAS NO ART. 4o DA LEI N.o 13.431/2017 – INFRAÇÕES PENAIS QUE NÃO SE INSEREM NO ROL TAXATIVO DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N.o 14/2023, QUE REDEFINIU A COMPETÊNCIA DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA FIRMAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT.

Ao redefinir a competência das 1a, 2a, 4a e 5a Varas Criminais da Comarca de Sinop/MT, a Resolução TJMT/OE n.o 14/2023 estabeleceu em seu art. 3o, inciso I, alíneas
c
e
d
, que não são todas as ações criminais tendo crianças e adolescentes como vítimas ou testemunhas que tramitarão privativamente naquela unidade judiciária, mas apenas os feitos em que apurados delitos contra a dignidade sexual de criança, adolescente ou idoso; e as ações referentes a crimes contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstos na Lei n.o 13.431/2017.

In casu
, o só cometimento do delito patrimonial em comparsaria com menores não autoriza o deslocamento da competência para o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, afinal, o fato de os adolescentes serem vítimas da conduta típica descrita no art. 244-B do ECA não os insere em nenhuma das modalidades de violência descritas no art. 4o da Lei n.o 13.431/2017, pois, no crime da Lei n.o 8.069/90, o objeto jurídico penalmente tutelado é a moralidade do menor de 18 anos.

Conflito de competência julgado procedente para o fim de fixar a competência do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE

JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

SUSCITADO

JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
depois de o
Juízo da 1a Vara Criminal da mesma Comarca
ter declinado da competência para processar o Inquérito Policial n.o 1009579-87.2024.8.11.0015, em que
Tarcicio Dias de Jesus Prado

foi indiciado pelo cometimento dos crimes descritos no
art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal
e
art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
(
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
e
corrupção de menores
).

Concluído o inquérito policial, os autos foram encaminhados ao Fórum da Comarca de Sinop/MT, onde restaram distribuídos por prevenção ao juízo da 1a Vara Criminal daquela comarca, porquanto havia despachado nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.o 1005487-66.2024.8.11.0015.

Todavia, acolhendo a manifestação do Promotor de Justiça que oficia junto àquela unidade judiciária, a MM.a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT entendeu que, a

teor da Resolução TJMT/OE n.o 14/2023, que atribuiu novas competências às 1a, 2a, 4a e 5a Varas Criminais de Sinop/MT,
não era competente para processar o inquérito em que apurado crime cometido em face de adolescentes
, motivo pelo qual determinou a
remessa

dos autos à 2a Vara Criminal daquela comarca
(ID 210516182 – p. 122).

Ao receber o feito, porém, a MM.a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, referiu que a sua competência privativa e a geral que compartilha com a 1a Vara Criminal já gera um fluxo muito alto de processos, de modo que “
a Vara não comporta o recebimento de todas as ações penais que, além de sua distribuição normal, sejam
redistribuídas
pelas outras 04 Varas Criminais de Sinop
, sob o fundamento de ter como vítima ou testemunha crianças ou adolescentes
.” (ID 210516182, pág. 125 – destaques no original), ao que acresceu, em arremate, a arguição de que
a 2a Vara Criminal de Sinop/MT não é especializada em todos os crimes contra criança e adolescente
; e
suscitou

o presente conflito negativo
de jurisdição, pretendendo seja reconhecida a competência da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT para processamento do Inquérito Policial n.o 1009579-87.2024.8.11.0015.

Nesta instância, os autos foram inicialmente distribuídos por sorteio sob a relatoria do Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, que verificando suposta conexão entre o presente feito e o Conflito de Competência n.o 1007800-45.2024.8.11.0000, da relatoria deste subscritor; determinou a redistribuição dos autos por prevenção.

Na sequência, por meio do
decisum
disponível no ID 211765650, designou-se o juízo suscitado para resolver em caráter provisório as questões urgentes, restando dispensadas as informações dos juízos em conflito porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o julgamento da causa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encartado no ID 212457173, no qual opina pela
procedência
do conflito e consequente
declaração de competência do Juízo
da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, por entender que a prática delituosa não figura no rol daquelas elencadas na
Resolução TJMT/OE n.o 14/2023, que atribui competência privativa à 2a Vara Criminal de Sinop/MT para processar e julgar apenas as infrações penais contra criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, nos termos da Lei n.o 13.431/2017
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O
conflito negativo de competência
está configurado, uma vez que tanto a 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT quanto a 2a Vara Criminal da mesma circunscrição judiciária consideram-se incompetentes para processar o
Inquérito Policial n.o 1009579-87.2024.8.11.0015
(art. 114, I, do CPP).

E, detidamente analisados os autos, estou convencido de que o
conflito deve ser julgado
procedente
.

Resumidamente, a celeuma estabelecida no vertente caso diz com a competência criminal para processar o inquérito policial acima mencionado, em que
Tarcicio Dias de Jesus Prado
foi indiciado pelo cometimento do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, em
concurso
com o
delito de corrupção de menores
, porque dois adolescentes teriam agido em coautoria com o imputável.

Todavia, o só cometimento do delito patrimonial em comparsaria com menores não autoriza o deslocamento da competência para o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na medida em que a Resolução TJMT/OE n.o 14/2023 delimitou que
não são todas as ações criminais tendo CRIANÇAS e ADOLESCENTES como vítimas que tramitarão naquela unidade judiciária
, mas
apenas os feitos em que apurados delitos contra a dignidade sexual de criança, adolescente ou idoso
; e as
ações referentes a crimes contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstos na Lei n.o 13.431/2017
,
não se amoldando o caso em exame a qualquer dessas hipóteses.

Eis o teor do art. 3o da Resolução TJMT/OE n.o 14/2023,
verbis
:

“
Art. 3o Compete à 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop:

I – processar e julgar:

a) ações de infrações penais em geral, com distribuição igualitária com a 1a Vara Criminal;

b) privativamente, as ações de competência cível e criminal, inclusive, o sumário da culpa de crimes dolosos contra a vida, previstos na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);

c)
privativamente
, as ações de infrações penais contra a dignidade sexual praticada contra criança, adolescente ou idoso;

d)
privativamente
, as ações de
infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstas na Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017.

II – receber:

a) inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais previstas na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).

III – cumprir as cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no art. 3o, I, desta Resolução
.” Grifei.

Nesses termos, porquanto o crime apurado no Inquérito Policial n.o 1009579-87.2024.8.11.0015
não se insere, à toda evidência, no rol de delitos contra a dignidade sexual,
a competência da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT pressuporia a ocorrência de situação de violência contra criança ou adolescente, ou testemunhada por tais indivíduos, de acordo com as definições de violência elencadas na
Lei n.o 13.431/2017
, que em seu
art. 4o
cita expressamente a violência
física
[“
entendida como a ação infligida à criança ou ao adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico
”], a
psicológica
[“
conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou ao adolescente; ato de alienação parental e qualquer conduta que exponha a criança ou o adolescente, direta ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio
”], a
sexual
[abuso sexual, tráfico de pessoas, exploração sexual], a
institucional
[“
entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização
”] e a
patrimonial
[“
qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos
”].

A propósito, a
mens legis
da Lei n.o 13.431/2017 diz com a preservação da saúde física e mental da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e o seu desenvolvimento moral, intelectual e social, tendo referida Lei cuidado em estabelecer-lhes direitos e garantias, a fim de resguardar suas condições peculiares de pessoas em desenvolvimento e que, por isso, merecem proteção especial.

Sucede que o fato de os menores que atuaram juntamente com o imputável na execução do delito de roubo serem vítimas da conduta típica descrita no art. 244-B do ECA, não os insere em nenhuma das modalidades de violência descritas na Lei n.o 13.431/2017, afinal, no crime da Lei n.o 8.069/90, o objeto jurídico penalmente tutelado é a moralidade do menor de 18 anos; razão pela qual se afigura de todo equivocado o declínio de competência operado pela 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, pois o feito claramente enquadra-se na hipótese de distribuição igualitária, não se sujeitando à competência privativa, não se podendo descurar, outrossim, que o Juízo ora suscitado estava prevento para processar
o
Inquérito Policial n.o 1009579-87.2024.8.11.0015, na medida em que havia despachado nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.o 1005487-66.2024.8.11.0015.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em sintonia com o parecer da Cúpula Ministerial,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
para
declarar competente

para processar
o Inquérito Policial n.o 1009579-87.2024.8.11.0015
,

o
juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, ora suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024